Tribunal: TJDFT
Processo: 0737141-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737141-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECIVALDO GOUVEA DA GAMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ECIVALDO GOUVEA DA GAMA (autor) contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de recomposição das cotas do PASEP por ele proposta, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou que o recorrente promovesse o recolhimento das custas, sob pena de extinção. Em suas razões, em síntese, afirma fazer jus à benesse. Informa estar passando por dificuldades financeiras e problemas de saúde que lhe retiram a capacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e de sua família. Pugna pelo empréstimo de efeito suspensivo ativo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada e concessão da gratuidade judiciária pretendida. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos, observa-se que posteriormente à interposição do agravo foi proferida sentença na origem (Num. 63924709), a qual indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais. Observa-se, ademais, que o agravante interpôs recurso de apelação em face do decisum (Num. 211254505, originário). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que será oportunamente examinada em sede de apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r